Tribunal: TJES
Processo: 0001360-14.2016.8.08.0065
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001360-14.2016.8.08.0065
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
0001360-14.2016.8.08.0065

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

REMETENTE: VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

RELATÓRIO

Cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em razão da sentença de fls. 71/72-vº, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, objetivando tutelar os interesses de João Paulo Dias, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela de urgência ao seu tempo deferida.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça – id. 4362766 – pela confirmação da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em razão da sentença de fls. 71/72-vº, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, objetivando tutelar os interesses de João Paulo Dias, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela de urgência ao seu tempo deferida.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem. Cuidam os presentes autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Jaguaré, objetivando tutelar os interesses de João Paulo Dias, garantindo-lhe a realização de biópsia renal e qualquer outro tratamento clínico necessário ao seu pronto restabelecimento.

Concedida a antecipação de tutela, comprovou o Estado o cumprimento da decisão, pleiteando, na sequência, o julgamento antecipado da lide, considerando “
não ser desarrazoado ou injustificado o tratamento requerido pela parte
”.

Por seu turno, o Município não se manifestou nos autos.

A sentença – ora submetida ao reexame – julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar ao seu tempo deferida. Ainda, condenou o Município ao pagamento das custas processuais.

Dito isso, adianto que a sentença deve ser confirmada na íntegra, vez que o Direito à saúde possui previsão Constitucional, trazendo a Carta Magna, em seu artigo 196, a seguinte redação:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em inúmeras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal ratificou que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Em consequência do acima exposto, os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
"[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]"
(TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

Relembro que, em casos como o presente, mostra-se necessária a ingerência do Poder Judiciário com o fito de assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática na Carta Magna. Friso que não está o Judiciário inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra efetivamente as políticas públicas previamente estabelecidas.

Sob tais premissas, correta a sentença que condenou os réus a fornecer o tratamento postulado, vez que devidamente comprovada a sua necessidade, cabendo aos Entes Públicos prestar o atendimento ao paciente hipossuficiente.

Pelo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
0001360-14.2016.8.08.0065

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

REMETENTE: VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

ACÓRDÃO

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
–

NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1. Cuidam os presentes autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Jaguaré, objetivando tutelar os interesses de João Paulo Dias.

2. O Direito à saúde possui previsão Constitucional, consoante redação da Carta Magna, em seu artigo 196
.

3. Em inúmeras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal ratificou que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

3. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
"[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]"
(TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

4. Necessária a ingerência do Poder Judiciário com o fito de assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática na Carta Magna. Friso que não está o Judiciário inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra efetivamente as políticas públicas previamente estabelecidas.

5. Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, confirmar a r. Sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.